Tribunal: TJES
Processo: 5002931-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSENEIA ALVES PALMEIRA CAMPOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002931-76.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA.

RECORRIDO : ROSENEIA ALVES PALMEIRA CAMPOS.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Emerge dos autos, que a Apelante propôs a demanda de cobrança em desfavor da Apelada, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 16.435,88 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), haja vista o inadimplemento no pagamento do cartão de crédito (ID 6257923).

O Juízo de origem indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do CPC, fundamentando que as faturas do cartão de crédito descumprem as regras da Resolução Bacen n.º 3.919/2010, no tocante às informações para a validade da cobrança.

Segundo o Juízo de primeiro grau, a Apelante “(...) i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança (...)” (ID 6257997).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a Recorrida é devedora da quantia de R$ 16.435,88 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente à contratação dos cartões de crédito n.º 8534180072600198 e nº 8534170095973144; (ii) demonstrou os efetivos gastos por evento, informando os encargos cobrados por operação realizada, nos termos do art. 13, da Resolução BACEN n.º 3.919/2010 e Circular CVM n.º 3.512/2010.

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 320, do CPC/15, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante anexou, à inicial, o cadastro dos cartões de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, comprovando minimamente a relação jurídica contratual e a existência da dívida (ID 6257928, 6257931, 6257929, 6257932, 6257930 e 6257933).

É possível verificar, dos documentos acostados à inicial, os gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados, sendo prematuro concluir pela ausência de verossimilhança das alegações da Apelante.

Afinal, eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da Apelante, e, via de consequência, à própria procedência ou improcedência do pedido, e não ao indeferimento da inicial.

Em situações análogas, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão, não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas.

2)
Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, seja decidida a (in) existência da dívida/cobrança, logo, necessária declarar a nulidade da sentença.

3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação cível 5002532-47.2022.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Dt. Publ.18.08.2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, Apelação cível 5001420-43.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões, Dt. Publ. 01.09.2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação cível 5002294- 28.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Dt. Publ. 26.04.2023) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)